Tribunal: TJMT
Processo: 1018907-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018907-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ABUTAKKA DE MORAES & CARVALHO LTDA - ME (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANTONIA CONCEICAO DE CARVALHO - CPF: 318.515.681-15 (AGRAVADO), DANIEL ABUTAKKA DE MORAES - CPF: 798.167.971-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —
CITAÇÃO POR EDITAL — NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES — NULIDADE — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital somente é válida quando infrutíferas as demais modalidades de citação.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 151658190).

Assegura que “
indicou o endereço de que dispunha e informado pelo executado administrativamente, tendo, posteriormente, buscado novo endereço para promover a citação, sendo que tal endereço se mostrou insuficiente
.”.

Assevera que “
não se trata de endereço indicado insuficiente, uma vez que o endereço de que o Estado dispunha e indicado pelo executado era suficiente, sendo o segundo endereço insuficiente, após empreender buscas.”.

Afiança que “
a decisão consagra violação frontal e direta ao art. 8o, I, II, III, IV, da Lei no 6.830/1980, em desatendimento à Súmula 414/STJ, bem como ao precedente constante do AREsp 1347072/PR
.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 167403197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs agravo de instrumento contra a decisão
que, em
ação de execução fiscal
proposta contra
Abutakka de Moraes & Carvalho Ltda. – ME, Antônia Conceição de Carvalho e Daniel Abutakka de Moraes
, acolheu a exceção de pré-executividade, cujo teor, no ponto de interesse, é o seguinte:

[...] In casu, verifica-se que de fato não foram esgotados todos os meios disponíveis para tentativa de localização da requerida, porquanto ter sido apenas tentada sua citação via AR e mandado, não havendo por parte da exequente diligência para descortinar o endereço da parte executada, sendo assim o reconhecimento da nulidade da citação medida de vigor.

[...]

Por todo o exposto, julgo procedente a objeção feita pelo excipiente, e declaro nula a citação por edital promovida nos autos.

Com o fito de promover o regular prosseguimento do feito, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira diligências úteis ao deslinde da execução.

De tudo cumprido e certificado, conclusos. Cumpra-se. Às providências. [...]. (Id. 93625941).

Em decisão monocrática proferida na data de 9 de janeiro de 2023, neguei provimento ao recurso para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrentes.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que “
indicou o endereço de que dispunha e informado pelo executado administrativamente, tendo, posteriormente, buscado novo endereço para promover a citação
”, pelo que é válida a citação por edital (Id. 154848669 – fls. 9).

Trata-se de e
xecução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 1.573,24: mil quinhentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos, decorrente do não recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20098534, Id. 69974180 – fls. 15), em que a inicial foi protocolada em 11 de janeiro de 2010 (Id. 69974180 – fls. 13) e o despacho ordenatório de citação proferido na data 14 de janeiro do mesmo ano (Id. 69974180 – fls. 17).

Constata-se que, na data de 5 de março de 2010, a agravada Antônia Conceição de Carvalho foi devidamente citada por carta (Processo Judicial Eletrônico no 0000313-14.2010.8.11.0006, Primeira Instância, Id. 69974180 – fls. 19).

Quanto ao agravado Daniel Abutakka de Moraes, na data de 28 de junho de 2017, a Fazenda Pública apresentou novo endereço e requereu a citação por carta (Processo Judicial Eletrônico no 0000313-14.2010.8.11.0006, Primeira Instância, Id. 69974180 – fls. 63).

Em 7 de novembro de 2017 certificou-se:

[...] Certifico e dou fé que em cumprimento aos termos do Mandado de Citação expedido pelo MM. Juízo de Direito da 4a Vara da Comarca de Cáceres - MT – carta precatória distribuída nesta Comarca de Nova Mutum/MT, aos autos sob cód. No 111385 – mandado no 44325, onde consta como Parte Autora Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso e Executado Daniel Abutakka de Moraes, não foi possível proceder a citação do Executado Daniel Abutakka de Moraes, em virtude da insuficiência de endereço e o número do telefone informado no mandado constar sempre desligado ou “fora da área de serviço” em todas as tentativas de ligações. [...] (Processo Judicial Eletrônico no 0000313- 14.2010.8.11.0006, Primeira Instância, Id. 69974184 – fls. 14).

Após, em 12 de abril de 2018, a Fazenda Pública requereu a citação por edital do sócio Daniel Abutakka de Moraes (Processo Judicial Eletrônico no 0000313- 14.2010.8.11.0006, Primeira Instância, Id. 69974184 – fls. 17), que foi publicado em 30 de agosto de 2018 (Processo Judicial Eletrônico no 0000313-14.2010.8.11.0006, Primeira Instância, Id. 69974184 – fls. 24).

É certo que, consoante o verbete no 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...]
Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1010817-60.2022.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
26 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80
.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que falar em nulidade
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1013043-38.2022.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
20 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Devidamente demonstrado que foram esgotadas as modalidades de citação para autorizar a citação por Edital deve ser mantida a validade da citação por edital
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1018955-50.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em
19 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
A citação por edital, nas execuções fiscais, só é cabível após a tentativa de citação por meio de carta e oficial de justiça, a rigor do que dispõe a Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1017757-75.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
18 de julho de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
A citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei no 6.830/80 e do verbete sumular 414 do Superior Tribunal de Justiça, ao aduzir que ‘
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
’
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1002614-12.2022.8.11.0000, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em
16 de junho de 2022
). [sem itálico e negrito no original]

Todavia, consoante está na certidão do oficial de justiça (Processo Judicial Eletrônico no 0000313-14.2010.8.11.0006, Primeira Instância, Id. 69974184 – fls. 14), a citação pessoal do agravado não foi efetivada por endereço insuficiente.

A impossibilidade da realização de citação pessoal no
endereço inexistente
indicado na petição inicial, não se confunde com a hipótese de tentativa frustrada de citação no endereço correto do domicílio da parte que figura no polo passivo da execução fiscal. Esta importaria no esgotamento das diligências para localização do devedor, não aquela.

Assim, competia ao agravante adotar as providências cabíveis para esgotar todos os meios de diligências possíveis com a finalidade de localizar o devedor, para que pudesse autorizar a citação por edital.

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
priori
, revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço ‘insuficiente’ e a posterior intimação por edital, quando, à época dos fatos, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização
.

2.
Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram
.

3. Inexistente o perigo de irreversibilidade da medida para o agravante, pois acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios na notificação, bastará a Fazenda Pública Estadual formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1008218-56.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 18 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

E como não o fez, é de rigor a declaração de nulidade da citação por edital do agravado Daniel Abutakka de Moraes e dos atos dela decorrentes.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023